Tribunal: CARF
Processo: 10840.905884/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.905884/2012-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.233 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
MATTARAIA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para esclarecimentos
adicionais e formação de juízo conclusivo sobre a matéria, oportunidade na qual a Unidade de
Origem deverá confirmar ou refutar existência do direito creditório do contribuinte face a
documentação apresentada, podendo inclusive intimá-lo a colaborar com a diligência,
apresentando planilhas descritivas e documentos adicionais.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Recife (“DRJ/REC”), o qual será complementado ao final:
A interessada acima qualificada apresentou Pedido de Restituição – PER da CSLL
relativa ao 1o trimestre/2010. O crédito seria decorrente de pagamento indevido ou a
maior da contribuição.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.905884/2012-02
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.233 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905884/2012-02

Através de despacho emitido eletronicamente, a Delegacia da Receita Federal
identificou integral utilização anterior do pagamento, em face do que indeferiu o pedido
de restituição.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade fazendo, em síntese, as
seguintes alegações:
- Efetuou pagamento da CSLL relativa ao 2o trimestre/2010 a maior que o devido
porque cometeu erro no preenchimento da DCTF quando recolheu o valor declarado de
R$ 78.051,59, quando deveria ter recolhido R$ 77.606,72 conforme consta da sua DIPJ;
- Cita jurisprudência do CARF;
- Afirma que por meio da análise da DCTF e da DIPJ entregues, o fisco poderia ter
verificado seu direito à restituição;
- Não teria sido esclarecido quais débitos teriam sido quitados com o crédito pleiteado;
- Alega cerceamento do direito de defesa por falta de fundamentação e descrição
específica da legislação infringida, transcreve jurisprudência do CARF e pede nulidade
do Despacho Decisório;
- Pede reforma do Despacho Decisório para reconhecimento do direito creditório.
Em sessão de 20/12/2013, a DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. Incabível a arguição de
nulidade, quando o ato administrativo atende os requisitos estabelecidos na legislação
de regência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REQUISITOS. A certeza e a liquidez dos créditos são
requisitos indispensáveis para a restituição autorizada por lei.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
UTILIZAÇÃO INTEGRAL. RESTITUIÇÃO INDEFERIDA. Mantém se o despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição quando constatado que o recolhimento
indicado como fonte de crédito foi integralmente utilizado na quitação de débito
confessado em DCTF.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE ERRO MATERIAL. O erro do valor do débito apontado na
DCTF, de cuja retificação resulte crédito ao sujeito passivo, precisa ser comprovado
mediante apresentação de documentos hábeis.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 94/95 do e-processo):
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.233 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905884/2012-02

De fato da análise da DIPJ e da DCTF através dos sistemas da Receita Federal se
verifica que foi declarado na DIPJ, original ativa entregue em 22/06/2011, ano
calendário 2010, para a CSLL relativa ao 1o trimestre, na ficha 18 A linha 34 o valor de
R$ 76.063,65 enquanto que na DCTF, retificadora ativa entregue em 24/06/2011, consta
o montante de R$ 76.194,22.
No entanto, como se sabe, nos termos da legislação de regência (Instruções Normativas
SRF no 077, de 24 de julho de 1998; no 016, de 14 de fevereiro de 2000, e posteriores), a
DCTF constitui instrumento de confissão de dívida quanto aos débitos nela declarados.
Releve se que a disponibilidade do crédito pleiteado é examinada no momento do
despacho proferido pela autoridade a quo. Já que não houve retificação da DCTF por
ocasião do Pedido de Restituição PER, cabia ao interessado o ônus de provar seu
direito. Entretanto, não há, nos autos, comprovação de que a interessada efetivamente
tenha cometido erro de fato ao preencher a DCTF. É ônus do contribuinte comprovar
liquidez e certeza de seu crédito.
Como a simples análise da DIPJ, desacompanhada de documentos que demonstrem o
direito alegado, não tem o condão de comprovar as alegações trazidas na manifestação
de inconformidade, tem se que quando da transmissão do PER em análise o crédito não
existia, já que o pagamento estava integralmente vinculado a débito declarado pela
contribuinte em DCTF.
Assim, não poderia a autoridade a quo reconhecer crédito algum para a interessada,
dado que o valor recolhido já fora, ao tempo do decisório, integralmente alocado a
débito regularmente confessado pelo sujeito passivo. E, não sendo líquido e certo o
crédito contra a Fazenda Pública, não pode ser postulada sua restituição
Irresignado, o contribuinte pleiteia a reforma do acórdão da DRJ/REC sob a
alegação de que o seu direito creditório é líquido e certo, o qua pode ser verificado a partir do
balanço patrimonial e do livro diário, ambos apresentados em sede de recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de admissibilidade,
entendo que o presente Recurso Voluntário não se encontra em condições de julgamento.
Isso porque, conforme se viu, o grande dilema dos autos envolve matéria fática
probatória e o contribuinte trouxe novos componentes ao debate, os quais necessitam de uma
melhor apuração e análise pela Unidade de Origem.
Antes de mais nada, convém ressaltar que a apresentação desses novos
componentes não esbarra no artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972, segundo o qual a prova
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.233 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905884/2012-02

documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual.
O mesmo dispositivo prevê em sua alínea “c” a possibilidade de apresentação da
prova que se destine contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Nesse sentido,
tendo em vista a manifestação expressa da DRJ/REC, abaixo reproduzida, o que faz o
contribuinte é tão somente refutar as alegações do acórdão a quo.
Vejamos o que explica a DRJ/REC (fls. 95 do e-processo):
Como a simples análise da DIPJ, desacompanhada de documentos que demonstrem o
direito alegado, não tem o condão de comprovar as alegações trazidas na manifestação
de inconformidade, tem se que quando da transmissão do PER em análise o crédito não
existia, já que o pagamento estava integralmente vinculado a débito declarado pela
contribuinte em DCTF.
Com efeito, como em um primeiro momento o contribuinte viu o seu pedido de
restituição não ser deferido por meio de um despacho decisório eletrônico e automático, segundo
o qual, o pagamento, em que pese localizado, já estaria alocado a um outro débito, esta foi a
primeira oportunidade no qual o contribuinte pôde ter com absoluta certeza e clareza o motivo do
não reconhecimento do seu direito creditório, qual seja, o fato de a DIPJ possuir caráter
meramente informativo e a DCTF verdadeiro instrumento de confissão de dívida, de modo que,
eventual inconsistência entre ambos, deve prevalecer o débito já confessado em DCTF, o qual
não pode ser desconstituído tão somente com base nas informações constantes da DIPJ.
Por tal razão, nada mais justo do que se aceitar as provas apresentadas com o
propósito de refutar esse dado motivo. Essa é exatamente a finalidade do artigo 16, §4o, “c”, do
Decreto no 70.235/1972.
Ressalte-se mais uma vez que que a improcedência da manifestação de
inconformidade teve como único principal a falta de suporte probatório. Nada obstante, o
contribuinte juntou no recurso voluntário a documentação contábil exigida pela instância a quo
como apta a comprovar a existência do seu direito creditório, o que, em princípio e em juízo de
delibação, indicam a verossimilhança de seus argumentos.
À vista dessa nova realidade processual, entendo que há necessidade de baixar o
processo em diligência para esclarecimentos adicionais e formação de juízo conclusivo sobre a
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.233 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.905884/2012-02

matéria, oportunidade na qual a Unidade de Origem deverá confirmar ou refutar existência do
direito creditório do contribuinte face a documentação apresentada, podendo inclusive intimá-lo
a colaborar com a diligência, apresentando planilhas descritivas e documentos adicionais. Ao
final, o contribuinte ainda deverá ser intimado a se manifestar a respeito do resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Por todo o exposto, resolvo converter o processo em diligência, nos termos do
voto acima transcrito.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital